Tribunal: STF
Processo: RE 1457175
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



     



    “PRECATÓRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. Lei Federal n° 11.960/09. Artigo 5° da Lei Federal n° 11.960, de 29.06.2009, que deu nova redação ao referido art. 1°-F da Lei 9.494/97. Norma de natureza processual, de aplicação imediata aos processos em andamento. Jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça em consonância com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Débito que deve ser atualizado mediante atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas, nos termos da Lei 11.960/09. Elaboração de novos cálculos para aferição do alegado excesso no valor depositado. Agravo parcialmente provido”. (eDOC 9 – ID: db80461d)



     



    No recurso extraordinário, interposto pelo Departamento de Águas e Energia Elétrica, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 100, do texto constitucional, bem como à Súmula Vinculante 17. (eDOC 11 – ID: a158eeef).



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, a impossibilidade da incidência dos juros moratórios e compensatórios durante o período do parcelamento previsto no art. 78 do ADCT. 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP determinou a devolução dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao tema 132 da sistemática da repercussão geral (eDOC 20 – ID: ff53b768).



    O juízo de retratação foi negativo, e mantido o acórdão recorrido em acórdão assim ementado:



     



    “PRECATÓRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. Decisão que rejeitou impugnação ao cálculo do saldo devedor elaborado pelo Tribunal de Justiça e o pedido de repetição do alegado excesso. Lei Federal n° 11.960/09. Artigo 5° da Lei Federal n° 11.960, de 29.06.2009, que deu nova redação ao referido art. 1°-F da Lei 9.494/97. Norma de natureza processual, de aplicação imediata aos processos em andamento. Jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça em consonância com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Débito que deve ser atualizado mediante aplicação da tabela prática editada pelo Tribunal para atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas, nos termos da Lei 11.960/09. Elaboração de novos cálculos para aferição do alegado excesso no valor depositado. Parcelamento da EC 30/2000. Incidência de juros legais em continuação, haja ou não atraso no pagamento das parcelas. Descumprimento do prazo constitucional para pagamento. Alegada infração ao art. 78 do ADCT. Dispositivo cuja eficácia está suspensa por força de liminar concedida na ADI 2.356-DF. Agravo parcialmente provido. Acórdão cuja fundamentação considerou o decidido no RE 590.571/SP. Adequação desnecessária. Acórdão mantido”. (eDOC 22 – ID: fd79139a)



     



    Na sequência, o Departamento de Águas e Energia Elétrica reitera o recurso extraordinário (eDOC 24 – ID: eb0f1aab). 



    João Mariano de Souza também interpõe recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apontando violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional. 



    Narra-se que o Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, através de seu Departamento de Execução de Precatórios, elaborou cálculo de atualização dos valores devidos pelo recorrido, e efetuou o depósito do montante apurado (...) e que (...) após a devida autorização judicial para o levantamento do depósito, o expropriante-recorrido apresentou nova conta, sustentando a ocorrência de suposto erro material e a obrigatoriedade da aplicação do disposto na Lei 11.960/09 (eDOC 26 – ID: bc94ea97, p. 10).



    Alega-se que a possibilidade de se discutir os cálculos efetivados consiste em violação à coisa julgada. Insurge-se, assim, contra a taxa de juros aplicada na condenação, destacando-se o decidido na ADI 4.357 por este STF. (eDOC 26 – ID: bc94ea97)



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJSP determinou a devolução dos autos ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao tema 810 da sistemática da repercussão geral. (eDOC 30 – ID: 91f1f993)



    Assim, a 10ª Câmara de Direito Público do TJSP, em sede de juízo de conformação, consignou que o acórdão recorrido “merece ser alterado em parte, para que, em razão da natureza da relação de direito material existente entre as partes, a correção monetária seja computada pelo IPCA-E. Os critérios de cálculo dos juros de mora, por sua vez, devem ser calculados em consonância com a Lei n° 11.960/2009, a partir de sua vigência” (eDOC 32 – ID: 5ab4e3b9). Por oportuno, colho a ementa proferida:



     



    “PRECATÓRIO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. Juízo de retratação. Lei Federal e 11.960/09. Artigo 5° da Lei Federal n° 11.960, de 29.06.2009, que deu nova redação ao referido art. 1°-F da Lei 9.494/97. Norma de natureza processual, de aplicação imediata aos processos em andamento. Jurisprudência atual do Superior Tribunal de Justiça em consonância com o entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria. Débito que deve ser atualizado mediante aplicação da tabela prática editada pelo Tribunal para atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas, nos termos da Lei 11.960/09. Elaboração de novos cálculos para aferição do alegado excesso no valor depositado. Agravo parcialmente provido. Retorno dos autos, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para reexame da matéria após o julgamento do RE n. 870.947/SE e do REsp n. 1.492.221/PR. Necessidade de modificação do acórdão. Correção monetária que deve ser calculada pelo IPCA-E e juros de mora de acordo com a Lei Federal n° 11.960/09, conforme o decidido no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal e no Tema n. 905 do Superior Tribunal de Justiça. Acórdão parcialmente modificado”. (eDOC 32 – ID: 5ab4e3b9)



     



    O recurso extraordinário do Departamento de Águas e Energia Elétrica restou inadmitido (eDOC 36 – ID: 07554239) e não houve a interposição do recurso de agravo. 



    Após a admissão do recurso extraordinário interposto por João Mariano de Souza (eDOC 35 – ID: 78bae991), os autos foram encaminhados para este STF, ocasião em que a Presidência determinou o retorno dos autos para a aplicação do tema 1170 da repercussão geral (eDOC 44 – ID: 4fe85ed5).



    Na origem, a retratação foi negada sob o fundamento da “ausência de semelhança entre a questão debatia nos autos e a correspondente ao Tema 1.170/STF” (eDOC 47 – ID: 98c8a8bf) e os autos restituídos a este STF. 



    Parecer da Procuradoria-Geral da República, assim ementado:



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO. JUROS DE MORA. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA ESTIPULADO NA SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO EM FACE DA DECISÃO DO STF. TEMA 810 E TEMA 1170. - Parecer pelo não provimento do recurso extraordinário” (eDOC 58 - ID: a9e540de).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registro que a presente decisão se limita a apreciar o recurso extraordinário de João Mariano de Souza, tendo em vista a não interposição de agravo pelo recorrente Departamento de Águas e Energia Elétrica.



    O Supremo Tribunal Federal recentemente julgou o mérito do ARE 1.491.413, Rel. Min. Presidente, DJe 29.11.2024, paradigma do tema 1.360 da repercussão geral, no qual se assentou que é vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa. Eis o acórdão deste precedente:



     



    “Direito constitucional e processual civil. Recurso extraordinário com agravo. Complementação de precatório. Substituição de índices. Possibilidade. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo que rejeitou impugnação do Estado quanto à necessidade de expedição de novo precatório para a complementação de diferença de correção monetária. Isso ao fundamento de que é possível a complementação de depósito insuficiente nos casos de substituição de índices por força de lei. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o § 8º do art. 100 da Constituição, que veda a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, se aplica aos casos de depósito insuficiente decorrente de substituição de índices de correção monetária por alteração normativa. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do STF afirma que a vedação constitucional à expedição de precatórios complementares ou suplementares não se aplica às hipóteses de erro material e de inexatidão aritmética de cálculos de precatório expedido. 4. De igual forma, o Supremo admite a complementação de depósito insuficiente de precatório nos casos de substituição de índices de correção monetária por alteração legislativa. Identificação de grande volume de ações sobre o tema. 5. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de expedição de precatório complementar ou suplementar exige o reexame de matéria fático-probatória (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo e tese 6. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Teses de julgamento: “1. É vedada a expedição de precatórios complementares ou suplementares de valor pago, salvo nas hipóteses de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices aplicáveis por força de alteração normativa; 2. A verificação de enquadramento nas hipóteses admitidas de complementação ou suplementação de precatório pressupõe o reexame de matéria fático-probatória” (ARE 1491413 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 29.11.2024)



     



    Em complemento, julgou-se o RE 1.505.031, Rel. Min. Presidente, DJe 02.12.2024, paradigma do tema 1.361 da repercussão geral, em que se assentou que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG. Confira-se a ementa deste julgado:



     



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário. Execução contra a fazenda Pública. Coisa julgada. Adequação de índices de atualização de débito. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização. III. Razões de decidir 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. 4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG” (RE 1505031 RG, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 02.12.2024)



     



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.317.982, Rel. Min. Nunes Marques, paradigma do tema 1.170 da repercussão geral, assentou que é aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado. Eis a ementa deste precedente:



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (RE 1317982, Rel. Min. Nunes Masques, Tribunal Pleno, DJe 08.01.2024)



     



    Pois bem. 



    Na espécie, em sede de juízo de retratação, o Tribunal de origem consignou que a fixação do índice de correção monetária deve observar o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947/SE (tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.492.221 /PR (tema 905). Com base nisso, determinou a alteração do julgado, para que a correção monetária seja computada pelo IPCA-E. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



     



    “Verifica-se que o julgado não está em total conformidade com o que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 870.947/SE (tema 810) e pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.492.221 /PR (tema 905). Por tal razão, ele merece ser alterado em parte, para que, em razão da natureza da relação de direito material existente entre as partes, a correção monetária seja computada pelo IPCA-E. Os critérios de cálculo dos juros de mora, por sua vez, devem ser calculados em consonância com a Lei n° 11.960/2009, a partir de sua vigência, como já consignado no acórdão.



    Pelo meu voto, com fundamento no art. 1.040, II, do CPC, em juizo de retratação, altero em parte o acórdão de fls. 100/109 apenas para que a correção monetária seja computada de acordo com o IPCA-E e os juros de mora de acordo com a Lei n° 11.960/2009, nos termos do que foi decidido nos temas n° 810 do Supremo Tribunal Federal e n° 905 do Superior Tribunal de Justiça” (eDOC 32 – ID: 5ab4e3b9, p. 3-4)



     



    Verifica-se, assim, que o acórdão do Tribunal de origem está devidamente alinhado à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, não sendo a coisa julgada fundamento suficiente para obstar a sua revisão em fase de cumprimento de sentença. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente